Tribunal: TJPA
Processo: 0800314-93.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800314-93.2021.8.14.0006

APELANTE: MADSON DA CRUZ BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

INOCORRÊNCIA. QUANTUM AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA EX VI SUMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.

I – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

II - Na hipótese, observou-se que o decisum considerou 01 vetor judicial como desfavorável, qual seja: as circunstâncias do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA;

III- Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela imperioso a manutenção da pena base originalmente aferida.

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MADSON DA CRUZ BASTOS,
inconformado com a condenação à pena de seis anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais setenta e um dias-multa, pela prática do crime tipificados no artigo 157, § 2º, II, do CP, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

A defesa requereu a absolvição do apelante, sob o argumento que as provas produzidas nos autos são insuficientes e incapazes para caracterizar sua culpabilidade, pleiteando aplicação do princípio do
in dúbio pro reo
. Alega, ainda, que a pena base foi fixada muito acima do mínimo legal, com base em fundamentação jurídica inidônea, em ofensa ao princípio da proporcionalidade, requerendo a redução de pena do recorrente. Ao final, requereu o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“[...] Noticiam os autos de inquérito policial que, no dia 11 de janeiro de 2021, por volta das 05h20, na Passagem Brasília, Distrito Industrial, nesta cidade, os denunciados SAYMON DA SILVA REIS e MADSON DA CRUZ BASTOS subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular Samsung e 01 (uma) aliança, pertencentes à vítima Maria Graciete Rocha Guimarães.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, SAYMON DA SILVA REIS e MADSON DA CRUZ BASTOS conduziam, em proveito próprio, uma motocicleta, marca Honda CG 160 Fan, cor branca, placa QDT 7087, registrado no nome de Rafael da Silva Assis, objeto que sabiam ser produto de crime de roubo.

Conforme a dinâmica dos fatos, a vítima estava em via pública, em frente a uma escola, quando os denunciados se aproximaram em uma motocicleta Honda CG 160 Fan, cor branca, placa QDT 7087 e, portando um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto. Durante o roubo, um dos denunciados estava pilotando a motocicleta e portando o simulacro, enquanto o outro denunciado, que era o mais magro, desceu do citado veículo e abordou todas as pessoas que estavam no local, mas como somente Maria Graciete Rocha Guimarães possuía celular, apenas ela foi subtraída. Em poder do aparelho celular e da aliança da vítima, os imputados empreenderam fuga.

Em ato contínuo, a Polícia Militar foi avisada por um guarda noturno de que dois indivíduos, em uma motocicleta branca, estavam realizando assaltos na região do bairro do Distrito Industrial. Após tomar conhecimento das informações, a guarnição da Polícia Militar diligenciou e logrou êxito em encontrar os acusados em via pública, os quais, ao observarem a viatura, tentaram fugir, mas derraparam e caíram da motocicleta, oportunidade que foi feito a captura de ambos.

Durante a revista pessoal, foi encontrado em poder dos acusados o aparelho celular da vítima Maria Graciete Rocha Guimarães, que na ocasião confirmou que havia acabado de ser assaltada pelos denunciados. Além disso, a Polícia Militar verificou que a motocicleta usada na empreitada criminosa era oriunda do crime de roubo e a vítima Rafael da Silva Assis confirmou que teve sua moto roubada cerca de uma semana antes.

Ademais, os acusados informaram aos policiais que não roubaram a moto, apenas a receptaram para realizar assaltos, e ainda confessaram aos policiais militares a prática do roubo contra a vítima Maria Graciete, com um simulacro de arma de fogo, mas que teriam jogado fora durante a fuga.

Assim, a Polícia Militar deu voz de prisão aos acusados e em seguida os conduziu até a Delegacia de Polícia para os procedimentos de estilo.

A vítima Maria Graciete Rocha Guimarães foi levada à Delegacia e reconheceu o bem recuperado, bem como os denunciados como sendo os autores do crime de roubo. Enquanto a vítima Rafael da Silva Assis recuperou sua motocicleta, mas não reconheceu os denunciados como os autores do roubo que sofrera.

Perante a autoridade policial, os acusados preferiram exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio e de se manifestar apenas em Juízo. [...]”

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa, conforme acima relatado, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória.

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo da recorrente no evento reprovável.

No que tange à materialidade do crime cometido pelo apelante, se encontram comprovados pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e pelo Auto de Entrega.

Com relação à autoria, esta se encontra comprovada através dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e em Juízo.

A vítima Maria Graciete Rocha Guimarães, narrou, em juízo, que:

“que em busca de uma vaga para matricular seu filho, de sorte que enquanto aguardava, por volta de 05:30 da manhã, dois indivíduos passaram de motocicleta, depois voltaram e anunciaram o assalto, quando o garupa desceu da moto; que o garupa seria magro, não muito alto e moreno; o que ficou na moto, claro e forte; o que permaneceu na moto usava uma arma de fogo, que foi apontada para as pessoas; que o garupa revistou todo mundo que estava no local, mas somente a declarante estava com aparelho celular; que o celular estava dentro de uma pasta, por sua vez, dentro de uma sacola, escondida nas constas da declarante; que também foi levada uma aliança dela; que na primeira revista o aparelho celular não foi localizado, tendo o indivíduo que permaneceu na motocicleta ordenado ao outro que verificasse as costas da declarante, quando então o celular foi encontrado; que o aparelho era um modelo Samsung A07; que depois disso os indivíduos saíram; que não lembra das características da motocicleta usada no assalto, pois ficou nervosa; que não viu bem o rosto dos indivíduos, pois estavam de capacete e de máscara; indagada novamente se ambos acusados estavam de capacete e máscara, disse que que não se recordar direito, não se lembra bem se o que a abordou estava de capacete, mas que o que permaneceu na moto estaria de capacete; que seu celular foi devolvido na delegacia; que lhe ligaram e foi buscar; que o celular foi encontrado com os acusados; que quem entrou em contato foi um policial que ligou para uma amiga da declarante e está veio avisá-la; que na delegacia viu apenas um dos acusados; que não tinha como reconhecê-lo porque estava de capacete e máscara; mas pelas características físicas e roupas seria a mesma pessoa; que o que viu na delegacia seria o que tinha permanecido na motocicleta; que recuperou apenas o celular em perfeito estado; que soube da prisão após três a quatro horas depois do roubo; não lhe foi mostrada nenhuma fotografia dos acusados na delegacia; que os policiais não chegaram a lhe contar detalhes da prisão; ao ser apresentada a imagem dos acusados em audiência, a declarante disse crer que Madson seria o que recolhera as coisas; que os acusados estão bem diferentes, pois estão com a cabeça raspada; Que a polícia conseguiu contatar sua amiga, porque tinha um compromisso com ela e, como não apareceu, esta amiga passou a ligar para seu celular até que em dado momento, a polícia atendeu e informou que o celular estava na delegacia; que em nenhum momento do roubo os acusados tiraram a máscara ou o capacete; que não consegue descrever a arma; que não sabe dizer o nome da rua, mas o assalto ocorreu em frente à escola Celso Coelho; que o acusado falou assim: “ninguém se mexe que é um assalto”; que no local havia entre sete e oito pessoas; que o que estava na moto ficava com a arma, enquanto o outro indivíduo revistava essas pessoas; que crê ter visto na delegacia o Madson, que é o mais forte; que não se recorda precisamente as roupas que eram utilizadas; que se recorda que ambos estavam bem vestidos; que Madson estava de calça jeans e blusa que não se recorda. (...)”

O depoimento dos policiais JORIVALDO BORGES DE SOUZA e ADO DE JESUS DA SILVA WANZELER JÚNIOR corroboram o depoimento da vítima afirmando a autoria delitiva do ora apelante.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do CP, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, pelo que, mantenho a condenação imposta.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] 2.2.2 Acusado MADSON DA CRUZ BASTOS

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB.

A culpabilidade do agente revela-se adequada ao tipo, pelo que considero esta circunstância neutra; antecedentes: não há contra o acusado uma sentença penal condenatória - , motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; sobre a conduta social, não há nos autos elementos suficientes a valorar, motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto – circunstância neutra; circunstâncias do crime: os acusados praticam o crime com uso de uma motocicleta e um simulacro de arma de fogo, sendo que o uso do veículo lhes conferia uma

ampla vantagem sobre as vítimas, pois tanto permitia uma rápida aproximação, como lhes facilitava a fuga do local, a tornar dificultosa sua captura, como a própria instrução processual demonstrou; a indicar, ainda, que o crime não foi precipitado por uma súbita conjunção de circunstâncias que facilitaram sua prática, mas por um mínimo de planejamento e preparação voltada para sua prática – circunstância desfavorável; as consequências do crime: as próprias do tipo - circunstância neutra; as vítimas não contribuíram para a prática da infração penal.

Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima

em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.

Diante da presença de uma circunstância desfavorável ao acusado, fixo a pena base no mínimo legal, ficando em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa. [...]”

Na hipótese, observou-se que o decisum considerou 01 vetor judicial como desfavorável, qual seja: as circunstâncias do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Destarte, cabe ao julgador ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Nesse sentido, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base ficou subordinado ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena, uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do decisum objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão que condenou
MADSON DA CRUZ BASTOS
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023